Tribunal: TJBA
Processo: 8025147-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025147-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DESTILARIA VENEZA LTDA - ME e outros (5) Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):VALERIA CRUZ NEVES DO AMARAL, CELSO DAVID ANTUNES, MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA, ELOI CONTINI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS POR MICROEMPRESAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, §1º, DO CPC. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A inversão do ônus da prova encontra previsão no art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível quando verificada a hipossuficiência da parte ou a maior facilidade da parte contrária em produzir determinada prova. II - Pequenas empresas e empresários individuais podem ser considerados consumidores por equiparação, notadamente quando demonstrada vulnerabilidade técnica frente à complexidade das tratativas bancárias. III - A jurisprudência do STJ reconhece que o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). IV - No caso concreto, as alegações verossímeis de abuso de direito por preposto da instituição bancária e a exclusividade de posse das provas por parte do banco justificam a inversão do ônus da prova. V - Recurso conhecido e provido, com reforma da decisão que indeferiu o pedido de inversão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025147-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DESTILARIA VENEZA LTDA - ME e outros (5) e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .